Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711722-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE SILVA MIRAGLIA, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ATLANTICO NORTE D E S P A C H O Verifica-se que, não obstante os autores/apelantes HENRIQUE SILVA MIRAGLIA e ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO tenham colacionado aos autos o comprovante de pagamento do preparo (id 25535868), este veio desacompanhado da correspondente guia de custas, imprescindível para análise do pressuposto de admissibilidade. Desse modo, INTIMEM-SE os apelantes para que, no prazo de 5 dias úteis, junte aos autos a necessária e respectiva guia de custas recursais, ou, no mesmo prazo, recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora